Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. REITERA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, ora agravantes, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida (ID de origem 154946439) pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 0710251-68.2022.8.07.0010, rejeitou a impugnação à penhora de verba alegada como de natureza salarial. O Juízo de primeiro grau concluiu que os agravantes não conseguiram comprovar que os valores penhorados prejudicam a subsistência dos devedores.

3. Os agravantes/executados alegam cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Ao realizar a penhora, o executado será intimado a comparecer à audiência de conciliação para poder oferecer Embargos à Execução. Requerem a reforma da decisão a fim de que sejam desbloqueados os valores penhorados, bem como, nulidade processual decorrente da não designação de audiência de conciliação. Requerem que se reconheça a impenhorabilidade dos valores constritos em conta corrente, bem como, a realização de acordo de parcelamento do débito.

4. Decisão ID 47819384, deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes e indeferiu o pedido de tutela recursal.

5. Decisão ID 51603258, chama o feito à ordem e esclarece que o Agravo de Instrumento foi interposto de forma intempestiva não sendo conhecido. Na peça apresentada, os agravantes afirmam estar agravando a decisão de ID 160574357 dos autos de origem, a qual possui o seguinte teor: “Atentem-se os executados que impugnação não é meio adequado de revisão do ato judicial refutado, o que reclama recurso próprio (art. 1015, parágrafo único do CPC).”.

6. Embora intitulada como “decisão”, tal pronunciamento possui natureza jurídica de despacho, uma vez que não se destina a indeferir ou deferir o mérito do pleito dos exequentes/agravantes, mas tão somente adverti-los de que a irresignação previamente apresentada como “impugnação” é errônea e devia ser dirigida ao segundo grau mediante via adequada. Nesse sentido: Processo: 07019487120178070000 - (0701948-71.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1029402 Data de Julgamento: 05/07/2017 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Publicação: Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada..

7. Os agravantes interpuseram Agravo Interno, ID 52602342, reiterando que a decisão agravada afronta o disposto no Art. 833 do Código de Processo Civil, “São impenhoráveis: [...] os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

8. O Agravo Interno não apresenta nenhum argumento sobre a intempestividade do Agravo de Instrumento, portanto, não deve ser provido. O Agravo de Instrumento foi interposto de forma intempestiva. Não sendo conhecido. O Agravo Interno não contestou esse argumento, não deve ser provido.

9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão ID 51603258: “Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do agravo interposto, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III do CPC.